Tribunal: TJDFT
Processo: 0716674-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716674-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBA VALERIA DE MENDONCA PERFEITO AGRAVADO: GILVAM BATISTA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALBA VALÉRIA DE MENDONÇA PERFEITO contra decisão da 4a Vara de Família de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de honorários advocatícios, acolheu a impugnação apresentada pelo executado, de modo a considerar no cálculo dos honorários de sucumbência somente os bens partilhados (ID 189063200, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) a sentença que julgou o divórcio do agravado e sua ex-mulher especificou todos os bens a serem partilhados; 2) alguns bens, embora tenham sido classificados como exclusivos, não deixaram de ser partilhados entre os ex-cônjuges, a exemplo dos automóveis e das cotas das empresas do agravado; 3) excluir determinados bens da base de cálculo dos honorários de sucumbência gera prejuízos ao trabalho da advogada, ora agravante, e privilegia o enriquecimento ilícito do agravado Requer o efeito suspensivo e a antecipação dos efeitos da tutela para que todos os bens partilhados, seja os de forma exclusiva ou os com 50% para cada, façam parte do cálculo dos honorários advocatícios. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 58391482/83). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observa-se a razoabilidade da tese desenvolvida pela agravante no sentido de que os honorários de sucumbência incidem sobre o patrimônio partilhado: bens exclusivos (os automóveis e as cotas das empresas do agravado) e os rateados em 50% para cada ex-cônjuge. Os fundamentos do recurso refletem a plausibilidade de ser concedido apenas o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual, especialmente no que se refere à determinação para que a agravante apresente, no prazo de 15 dias, os cálculos dos honorários somente sobre os bens partilhados, excluídos os considerados de propriedade exclusiva de cada ex-cônjuge. Ademais, não há maiores prejuízos às partes, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, além da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator